Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais a embargante afirma que o acórdão é eivado dos vícios de omissão e contradição quanto à necessidade de produção de prova pericial, e consequente cerceamento de defesa. Quanto à contradição, alega que foi rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial, mas constou na decisão que “estava ao alcance da ré produzir prova independente como exame do combustível e perícia idônea” para comprovar a excludente de responsabilidade. Em relação à omissão, argumenta que não ocorreu o enfrentamento das teses recursais, especialmente quanto à ilegitimidade passiva da concessionária.
2. A interpretação do trecho do acórdão, o qual a embargada alega ser contraditório, deve ser no sentido de que é inviável a realização de perícia, a posteriori, para aferir a existência do defeito se, no momento da interposição do recurso, o veículo já havia sido reparado, conforme esclareceu o item 5 do acórdão: “A princípio, estava ao alcance da ré produzir prova independente como exame do combustível e perícia idônea, de modo a comprovar a culpa exclusiva do consumidor e afastar a garantia com base em agente externo, mas não o fez. Desta forma, à luz dos artigos 6o, VIII e 12, §3o, III do CDC, a negativa de cobertura foi indevida.”
3. A alegada omissão não se encontra configurada. Constou do item 2 do acórdão: “Alega a recorrente ilegitimidade passiva por ser mera executora de diagnósticos, sendo do fabricante o poder de decidir sobre garantia. A tese não prospera. Dispõe o art. 18 do CDC que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. A concessionária integra essa cadeia, sendo parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.”
4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Por fim, é de se destacar o entendimento do STF de que “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.